Tribunal: TJBA
Processo: 8076130-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076130-76.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Há muito o STJ vem decidindo no sentido de que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”. O mesmo ocorre em relação ao espólio, por ser este o responsável pelo pagamento das custas processuais no inventário, devendo ser demonstrada a sua hipossuficiência. Tratando-se de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem, afigurando-se, de fato, irrelevantes as condições pessoais dos herdeiros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício. Como é cediço, o espólio é entidade autônoma, e o benefício deve ser concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Na espécie dos autos, verifica-se que o imóvel inventariado possui valor considerável, acrescido de valores depositados em conta corrente, que também compõe os bens a serem partilhados. Assim, não merece reparo a sentença ao concluir pelo indeferimento do benefício da gratuidade, uma vez que restou evidenciado que o espólio é capaz de arcar com as custas e despesas processuais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8076130-76.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes, Aline Cristina Pereira Neves e Andréia Pereira Neves. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça